Tribunal: CARF
Processo: 10768.720182/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720182/2007-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Limar Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Com fundamento no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, fui designado pelo Presidente da Turma para redigir o presente
Acórdão, em face da extinção do mandato da Conselheira Relatora Bianca Felícia Rothschild.
O julgamento do processo ocorreu na sessão de 20/10/2021, na qual a Conselheira
relatora fez a leitura do relatório e proferiu seu voto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720182/2007-03
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

Tendo em vista que partilho dos mesmos fundamentos constantes do voto
vencedor, cuja decisão foi pela conversão do julgamento em diligência, adoto o relatório e o voto
proferido pela Conselheira Relatora, cuja transcrição segue abaixo:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata os fatos ocorridos
e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de compensação (fl. 04 e segs) levada a efeito em 21.01.2005 com
crédito oriundo de estimativa de IRPJ no período de março/03 com débitos de IRPJ relativos aos
períodos de abril, maio e julho/03 e CSLL de julho/03.
A DIORT/DERAT/RJ elaborou o Parecer Conclusivo n° 500/08 (fl. 40 e segs) em que entendeu
que a compensação não deveria ser homologada pois o contribuinte não teria atendido ao disposto
no art. 10 da IN SRF n° 460/2005.
Vejamos excerto do Parecer mencionado “o crédito relativo a pagamento a maior de estimativa de
IRPJ não pode ser compensado diretamente com outros tributos, mas sim levado como dedução ao
final do ano-calendário para liquidação do IRPJ anual devido ou, em sendo o caso, para
composição do eventual crédito de saldo negativo de IRPJ, configurando-se então neste último (o
saldo negativo de IRPJ) o crédito passível de compensação (...)”.
Após analise da manifestação de inconformidade (fl. 49 e segs) apresentada pelo contribuinte, a
DRJ/RJ (fl. 115 e segs) decidiu, por maioria de votos, vencido o relator originário, em não
homologar a compensação pleiteada com base nos fundamentos do Parecer Conclusivo acima.
Apreciando as razões do Recurso Voluntário (fl.134 e segs) então apresentado pelo contribuinte e
contrarrazões ao mesmo apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional (fl. 155 e segs), e
invocando o enunciado na Súmula CARF no 84 (Ac. 1301001.482 – fl. 174 e segs), este Conselho
reconheceu que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Assim, decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, determinando a devolução
dos autos à DRF de origem para que verifique, no ano-calendário em referência, a existência ou
não de crédito da contribuinte, após a apuração do resultado do exercício.
Cientificada a Procuradoria da Fazenda Nacional informou que não haveria interposição de
recurso especial (fl. 191).
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuinte – Demac/RJO intimou
(fl. 199 e segs) o contribuinte a apresentar uma série de documentos visando verificar, portanto, o
resultado do exercício: Apresentar a comprovação do Imposto de Renda Pago no Exterior;
demonstrativo de afiliações (filiais e sucursais) e participações empresariais no exterior
(controladas e coligadas); descrição das operações e atividades exercidas no exterior pelas
entidades acima mencionadas; demonstrações financeiras das entidades acima mencionadas, nas
respectivas moedas locais; cópia das declarações de apuração do imposto de renda apresentadas no
país de origem; comprovantes de rendimentos recebidos e retenção na fonte e cópia do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) analítico, que demonstre a apuração das estimativas mensalmente
devidas de IRPJ no ano-calendário de 2003, bem como a apuração do saldo do período.
Após pedidos de dilação de prazo, a Recorrente anexou uma série de documentos e informou (fl.
234 e segs) que “Reportamo-nos ao termo de intimação fiscal supracitado, concernente a Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-01, para informar que o valor de R$
2.675.372,29 foi indicado indevidamente na linha 8 Ficha 11 da DIPJ, pois trata-se de saldo
negativo de IRPJ da empresa BRASPETRO CNPJ 42.154.146/0001-31, conforme planilha e
informação do CNPJ anexos. A contribuinte destaca, desde já, que apresenta a documentação
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

necessária para que a fiscalização apure e opine acerca do indébito de IRPJ recolhido por
estimativa na competência de março de 2003, nos termos da súmula 84 do CARF.”
Em analise à documentação apresentada a Demac/RJO emitiu Despacho Decisório no: 100/2017
(fl. 296 e segs), chegando a seguinte conclusão:
Registro, aqui, que as informações constantes da Ficha 11 da DIPJ (Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa, fls. 240/243) encontram respaldo na escrituração do Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR, constante do arquivo não-paginável a que se refere o Termo de Anexação
acostado às fls. 217.
Consultando estas informações, é forçoso concluir que o valor de R$ 5.062.262.206,76
mencionado no parágrafo precedente, foi pago de três maneiras distintas, a saber:

R$ 138.237.428,20 por meio de retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras de
rendimentos (soma dos valores informados na Linha 07 de cada mês constante da Ficha 11,
bem como informações constantes da Ficha 53, fls. 244/249);

R$ 15.347.657,31 por meio de Imposto de Renda pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimentos e Ganhos de Capital (soma dos valores informados na Linha 08 de cada mês
constante da Ficha 11); e

R$ 4.908.677.121,26 por meio de pagamentos e compensações declarados em DCTF
(soma dos valores informados na Linha 12 de cada mês constante da Ficha 11).
A tabela abaixo presta-se a um melhor entendimento do que aqui foi relatado.

No presente trabalho cumpre certificar se os valores informados a título de IRRF, IR Pago no
Exterior e Pagamentos + Compensações (espelhados na tabela acima) foram efetivamente retidos,
pagos e compensados.
9. Para apurar o correto valor de IRRF, providenciei uma extração, a partir do sistema corporativo
DIRF, dos valores informados por todas as fontes pagadoras que incluíram a PETROBRAS como
beneficiária de rendimentos pagos e retenções na fonte em suas respectivas Dirf's. Feita a extração,
confrontei o seu resultado com as informações prestadas pela PETROBRAS na Ficha 53 de sua
DIPJ. O resultado desse confronto pode ser conhecido pela leitura dos dados constantes da tabela
acostada às fls. 287/288 dos autos. Tendo encontrado significativas diferenças entre os valores
informados pelas fontes pagadoras e aqueles declarados pela PETROBRAS em sua DIPJ
(confronto entre as colunas “D” e “F” da tabela de fls. 287/288), intimei o contribuinte a trazer aos
autos os comprovantes de rendimentos pagos e retenção na fonte, expedidos pelas respectivas
fontes pagadoras (item “7” do Termo de Intimação no 706/2017, acostado às fls. 199/201).
Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, todos atendidos, o contribuinte não satisfez esta
exigência, mesmo dispondo de 95 (noventa e cinco) dias para fazê-lo. Consequentemente,
somente pode ser aproveitado o valor de R$ 49.953.518,14 (somatório dos valores constantes
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

da coluna “D” da tabela de fls. 287/288) a título de IRRF, pois somente estes valores foram
informados pelas respectivas fontes pagadoras. Registre-se que, embora a fonte pagadora
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ no 34.274.233/0001-02, tenha informado em sua
DIRF a retenção de R$ 11.570.432,32, decorrente do pagamento do valor de R$ 77.136.215,52 a
título de juros sobre capital próprio (código 5706), tal valor não foi utilizado pelo contribuinte em
sua DIPJ. E nem poderia ser utilizado, na medida em que o correspondente rendimento não foi
oferecido à tributação (Linha 23 da Ficha 06A, fls. 289).
11.Relativamente ao IR Pago no Exterior, intimei o contribuinte a fazer prova do valor total de
R$ 15.347.657,31, na forma dos itens “1” a “6” do Termo de Intimação no 706/2017, acostado às
fls. 199/201.
Após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, todos atendidos, o contribuinte afirma que o
valor de R$ 2.675.372,29, constante da Linha 08 da Ficha 11 da DIPJ (mês de março/2003) foi
informado por equívoco, pois tratar-se-ia, na verdade, de saldo negativo de IRPJ da empresa
BRASPETRO, CNPJ no 42.154.146/0001-31, por ela incorporada.
Consultando a DCTF do 1o Trimestre/2003 entregue pelo contribuinte (fls. 290/292), verifiquei
que, para o mês de março/2003, o mesmo informou a compensação do valor de R$ 2.675.372,29
com crédito de saldo negativo de IRPJ de sucedida, compensação esta tratada nos autos do
processo administrativo no 10768.004293/2003-37 (na verdade, o correto no do processo é
10768.004295/2003-26). Acostei ao presente processo (fls. 293/295) cópia da referida Declaração
de Compensação, extraída do processo no 10768.004295/2003-26, tendo certificado a ocorrência
de homologação tácita, porquanto até o presente momento não foi proferida decisão, embora a
Declaração de Compensação tenha sido apresentada aos 15/05/2003, configurando-se, pois, o
decurso do prazo de mais de 05 anos sem manifestação da autoridade administrativa.
Já em relação aos demais valores informados na DIPJ a título de IR Pago no Exterior (meses de
janeiro/2003, setembro/2003 e dezembro/2003) o contribuinte quedou silente, mesmo dispondo de
95 (noventa e cinco) dias para manifestar-se. A conclusão a que se deve chegar é a de que somente
pode ser considerado o valor de R$ 2.675.372,29, de vez que o mesmo foi extinto por
compensação tacitamente homologada.
12.Neste ponto, cabe atualizar a tabela inserida no item “8” desta fundamentação, substituindo os
valores de IRRF e IR Pago no Exterior ali consignados por aqueles certificados nos itens “10” e
“11” acima, mantendo, por outro lado, o valor correspondente a “Pagamento + Compensação”,
apenas para verificar o efeito que a atualização proposta produz sobre o saldo de IRPJ a pagar.
Vejamos, então, a apuração original:

Após ajustes da fiscalização:
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

De plano, já é de se concluir que a falta de comprovação dos valores objeto das exigências
formuladas por meio do Termo de Intimação no 706/2017, na forma do relatado nos itens “10” e
“11” da presente fundamentação, gera um Imposto de Renda apurado ao final do exercício no
valor de R$ 100.956.195,07, conforme registrado no parágrafo precedente.
O crédito pleiteado na Declaração de Compensação em exame (R$ 8.327.873,34) seria, portanto,
inexistente.
Importante registrar que no mês de março/2003 (mês em que o contribuinte afirma ter havido
pagamento a maior que o devido), já estava caracterizada a falta de pagamento das diferenças de
estimativas devidas nos meses de janeiro/2003 e fevereiro/2003.
Tomando-se as conclusões a que se chegou nos itens “10” e “11” da presente fundamentação, é
possível afirmar que as estimativas devidas nos meses de janeiro/2003 e fevereiro/2003 não são
aquelas demonstradas na Linha 07 da Ficha 11 da DIPJ entregue (fls. 240).
Isto porque o somatório do IRRF informado para esses dois meses importa em R$ 103.499.797,17
(R$ 75.070.893,21 para janeiro/2003 e R$ 28.428.903,96 para fevereiro/2003). Conforme
consignado no item “10” da presente fundamentação, somente pode ser aproveitado o valor de R$
49.953.518,14 (somatório dos valores constantes da coluna “D” da tabela de fls. 287/288) a título
de IRRF, pois somente estes valores foram informados pelas respectivas fontes pagadoras,
restando, pois, uma diferença de R$ 53.546.279,03 (R$ 103.499.797,17 – R$ 49.953.518,14) de
estimativa não paga. Da mesma forma, conforme consignado no item “11” da presente
fundamentação, não é possível aceitar, por falta de comprovação, o valor de R$ 1.084.353,18
registrado na Linha 08 da Ficha 11 da DIPJ entregue (mês de janeiro/2003).
Em conclusão, deve-se registrar a existência do valor de R$ 54.630.632,21 (R$ 53.546.279,03 +
R$ 1.084.353,18) não extinto a título de estimativa dos meses de janeiro/2003 e fevereiro/2003,
valor este superior ao crédito pleiteado na Declaração de Compensação em análise.
14. Em conclusão, é simples constatar que o crédito pleiteado (R$ 8.327.873,34, a título de
estimativa de IRPJ de março/2003) inexiste, posto que este valor é integralmente consumido pela
insuficiência de pagamento das estimativas de janeiro/2003 e fevereiro/2003, conforme
consignado no parágrafo precedente.
CONCLUSÃO
15.Pelo o que até aqui se expôs e considerando tudo mais que do processo consta, no uso da
competência a que se refere o art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016,
atribuída com base nos artigos 112 e 117 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, com a
redação que lhes foi dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de setembro de 2016, NÃO RECONHEÇO
em favor de PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, CNPJ no 33.000.167/0001-01, o
direito de crédito correspondente ao pagamento efetuado em valor maior que o efetivamente
devido a título de estimativa do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do mês de março de
2003, no valor de R$ 8.327.873,34 (oito milhões, trezentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

três reais e trinta e quatro centavos) e, consequentemente, NÃO HOMOLOGO as compensações
declaradas na Declaração de Compensação – Dcomp no 21271.17232.210105.1.3.04-1000.
Após analise do Relatório de Diligência Fiscal e da segunda manifestação de inconformidade (fl.
314 e segs) apresentada pelo contribuinte, a DRJ/RJ (fl. 382 e segs) entendeu, por unanimidade de
votos, que o pleito ao direito creditório deveria ser declarado improcedente (Ac. 12-095646 - 15a
Turma da DRJ/RJO).
Contra a decisão acima mencionada a Recorrente apresentou recurso voluntário (fl. 402 e segs)
argumentando em relação aos seguintes tópicos:
Prova da existência do crédito e da negativa de aplicação do acórdão do CARF pela DRJ;
Homologação tácita da compensação declarada;
Decadência do direito de refazer a apuração do exercício; e
Possibilidade de se caracterizar indébito no recolhimento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ.
Em sessão de julgamento, datada de 14 de agosto de 2019, esta Turma, decidiu por converter o
presente processo em diligencia através da Resolução no 1301-000.718 nos seguintes termos:
Desta forma, voto por converter o presente julgamento em diligencia de forma que os autos
retornem a unidade de origem para que possa verificar em relação, especificamente a estimativa do
mês de março/03, de forma autônoma ao restante do exercício fiscal, conforme as declarações
fiscais apresentadas pelo contribuinte:
1. Qual total de estimativa pago no ano de 2003;
2. Se o total de estimativa recolhidas no ano de 2003 foi utilizado pelo contribuinte no próprio ano
de 2003 – visando verificar se o alegado excedente de crédito tributário que se fundamenta o
presente pedido já foi consumido pelo contribuinte;
3. Verificação da estimativa do mês de março/03 e se houve recolhimento a maior - comprovação
das retenções na fonte, IR no exterior, eventuais pagamentos e compensações - analisando
isoladamente este período em relação ao exercício do exercício fiscal.
Vale dizer que deve se oportunizar ao contribuinte a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Com o retorno aos autos da Informação Fiscal (e-fl. 433 e segs) referente à Resolução requerida e
tempestiva manifestação da contribuinte, prossegue-se o julgamento na presente data.
É o relatório.
Estou foi o relatório original constante do voto proferido pela Conselheira
Relatora.

Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad doc.
Como destacado inicialmente no relatório do presente acórdão, concordamos
integralmente com o que fora decidido à época pela Conselheira Relatora, a qual não mais
integra os quadros do presente Conselho Administrativo.
Por tal razão, aproveitamos para também transcrever integralmente o voto da
Conselheira Bianca Rothschild durante a sessão:
Primeiramente sustenta Recorrente que, ao contrário do que afirmou o acórdão
recorrido, houve insurgência contra o valor da apuração do crédito pela fiscalização.
Alega que a fiscalização aceitou os valores da planilha de fls. 287 e 288, dentre os quais
se encontra o IRRF da Transpetro e BR Distribuidora retidos até a competência de
março/03 em que os valores ultrapassam o declarado pela requerente para apuração da
base estimada em analise.
Defende, ainda, que caso a DRJ tivesse atentado aos documentos acostados, verificaria
que a rubrica de IR sobre lucros no exterior para março/03 (R$ 2.675.372,29) foi
confirmada pela fiscalização e corresponde ao declarado em DIPJ.
Desta forma, o procedimento adotado pela fiscalização teria configurado flagrante
negativa de aplicação do acórdão do CARF, uma vez que o segundo despacho decisório
não cumpriu o determinado pelo acórdão de fls. 174/181, que foi bem claro ao destacar
a apuração a estimativa de março de 2003 do exercício fiscal de 2004 do IRPJ da
recorrente, a fim de se analisar a existência de indébito, nos precisos termos das
Súmulas CARF n°s 82 e 84.
Nota-se insurgência recursal acerca da interpretação dada pela fiscalização e DRJ ao
acórdão do CARF (Ac. 1301-001.482 – fl. 174 e segs).
Neste sentido, vale transcrever, portanto, a conclusão de mencionado acórdão:
A partir dessas considerações, o que no caso se apresenta, é a simples utilização
equivocada da sistemática da DCOMP para a efetivação de suposta “compensação”
entre créditos e débitos de estimativas de IRPJ dentro do mesmo ano-calendário
(2003), após o seu encerramento, sendo irrelevante, no presente caso, a discussão a
respeito da (i)legalidade das disposições das instruções normativas de regência.
Para a solução da querela, relevante observar que, de fato, existindo recolhimento a
maior naquele mês de referência, persiste, sim, o direito à restituição/compensação
pela contribuinte, o que, entretanto, deve ser considerado ante as demais
circunstâncias próprias do caso, especificamente referentes às apurações a serem
realizadas pelos competentes agentes da fiscalização, no tratamento do pedido de
compensação/restituição e a apuração do resultado do exercício.
Em face dessas considerações, na linha do entendimento sedimentado da
jurisprudência desse conselho, encaminho o meu voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário da contribuinte, determinando a devolução dos
autos à douta DRF de origem para que verifique, no ano-calendário em referência, a
existência ou não de crédito da contribuinte após a apuração do resultado do exercício,
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

garantindo-lhe, assim, a restituição ou, ainda, a utilização em ulterior compensação
com débitos vincendos.
Entendo ser claro o entendimento que a decisão do CARF foi no sentido de que a
utilização indevida da DCOMP para compensação entre créditos e débitos de
estimativas de IRPJ dentro do mesmo ano-calendário (2003), após o seu encerramento,
poderia ser superada. Ordenou, no entanto, que os autos retornassem à unidade de
origem para que houvesse apuração do resultado do exercício visando confirmar a
existência ou não de crédito do contribuinte, o que, sendo confirmado, configuraria
saldo negativo de IRPJ do período, este sim, passível de compensação/restituição.
A alegação da defesa de que a decisão do CARF afirmou que a estimativa seria
autônoma em relação ao exercício fiscal teria sentido somente se a estimativa fosse
considerada dentro do próprio curso do exercício fiscal, pois após seu encerramento não
pode se falar mais em estimativas, seja para fins de compensação, seja para fins de
cobrança de ofício.
Neste sentido foram editadas as Súmulas 82 e 84 do CARF, que deram base, inclusive,
à decisão original deste colegiado.
Acredito que, no entanto, como a apreciação do caso, se deu após o encerramento do
exercício, entendeu por bem o colegiado em enviar os autos à unidade de origem para
apurar o resultado do exercício como um todo a fim de confirmar a existência ou não de
crédito tributário disponível.
Vejamos os trechos do voto da decisão original deste colegiado que confirmam o
entendimento acima exposto:
A questão que aqui se mostra relevante, de fato, é a verificação de que, a rigor, os
valores recolhidos a título de estimativas mensais (na sistemática do lucro real anual)
representam, na verdade, antecipações dos montantes devidos ao final do ano
calendário, devendo-se então verificar, no fim do ano respectivo, a existência de
débito ou crédito de imposto/contribuição a ser recolhido/restituído.
A respeito da matéria, inúmeros já foram os pronunciamentos de que, após o
encerramento do ano-calendário, não se há falar, objetivamente, em estimativas
recolhidas/pendentes, mas apenas, sendo o caso, a apuração do valor do montante
anual devido, sendo certo que, após esse evento, a eventual existência de montantes
inadimplidos não mais se mostram passíveis sequer de lançamento pelas autoridades
fiscais.
A questão a ser então apreciada nos presentes autos refere-se ao fato de que, com
acerto, indica a douta PGFN que a rejeição de homologação da compensação
pretendida fundou-se no fato de que, após o encerramento do ano-calendário, não se
há falar em “direito creditório” a ser utilizado em compensação, mas sim, em
apuração a ser efetivada em relação ao montante devido em todo o exercício, sendo
essa a razão da negativa de homologação apresentada.
Caso o colegiado tivesse entendido que a estimativa declarada em março/03 fosse
deveras autônoma no presente caso, teria dado provimento ao recurso voluntário,
prevendo apenas a verificação de liquidez e certeza do crédito e não a devolução dos
autos à unidade de origem para que fosse apurado o resultado do exercício todo.
Verifica-se que o conteúdo do voto é no sentido de que o valor a ser
compensado/restituído só pode ser definido após apuração do valor do montante anual
devido. Não vejo, portanto, negativa por parte da fiscalização ou DRJ na aplicação do
acórdão do CARF, pelo contrário, entendo que houve atendimento exato aos termos da
decisão deste colegiado.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

Decadência do direito de refazer a apuração do exercício fiscal
Defende a Recorrente que a fiscalização não poderia reanalisar a base de calculo do
exercício de 2004 tendo em vista o art. 150, p. 4o do CTN. Entende que a regra geral de
decadência estabelecida no CTN deve ser interpretada em consonância com o prazo
estabelecido no art. 74, p. 5o da Lei 9.430/96, o que implicaria dizer que não é possível à
Fazenda Publica qualquer valoração sobre o conteúdo da declaração do contribuinte
referente a período de apuração já decaído.
Entendo que estamos falando aqui de prazos diferentes, pois se a Fazenda Nacional
possui cinco anos para homologar a apuração realizada pelo contribuinte (art. 150, p. 4o
do CTN), caso o mesmo realize pedido de compensação, a Fazenda teria mais cinco
anos, a contar da data de tal pedido, para analisar a liquidez e certeza do direito
creditório (art. 74, p. 5o da Lei 9.430/96).
Notem que o permissivo de se analisar a liquidez e certeza do direito creditório, não
necessariamente implica em permitir à Fazenda Nacional a reapuração de todo o
exercício. A reapuração de todo o exercício, com data vênia, sugerida pela primeira
decisão desta Conselho, não se trata de mera verificação da liquidez e certeza do crédito
apurado pelo contribuinte, o que ocorreria na hipótese de uma singela confirmação da
existência de deduções à luz do disposto no Art. 2o, §4o da Lei 9.430/96.
A decisão autorizou à Fazenda Nacional, sob justificativa de revisar o direito creditório,
refazer a apuração de todo o exercício. O exercício do direito da Fazenda verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinando a matéria tributável,
entretanto, está sujeito ao prazo temporal da decadência.
Neste sentido, entendo que não há possibilidade de refazer a apuração de todo o período
sob pena de violação à regra geral de decadência prevista no art. 150, p. 4o do CTN.
Possibilidade de se caracterizar indébito no recolhimento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ
A Recorrente argumenta que a autoridade fiscal, mais uma vez, indeferiu o direito
creditório declarado pela recorrente por entender que não seria possível caracterizar o
indébito no pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ, sendo imprescindível
a fiscalização de todo o exercício fiscal.
Defende que o acórdão original deste Conselho foi claro ao determinar que se
procedesse à investigação apenas da existência de indébito na estimativa de março/03.
Já me posicionei em relação a este tema no tópico acima, de forma a discordar da
Recorrente em relação à negativa da fiscalização em atender à diligência solicitada
determinada no acórdão original deste Conselho.
No entanto, concordo com o argumento de que seria admissível verificar apenas a
liquidez e certeza da estimativa alegadamente recolhida a maior no mês de março/03
através da verificação das retenções na fonte, IR no exterior, eventuais pagamentos e
compensações.
Liquidez e certeza do crédito – diligência
A averiguação da certeza e liquidez do crédito, qual seja, estimativa de IRPJ no período
de março/03, foi alvo da diligencia fiscal requerida por esta Turma no ultimo
julgamento (Resolução no 1301-000.718).
Em relação à disponibilidade do crédito, o Relatório de Informação Fiscal conclui que
(e-fls. 433 e segs):
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

O suposto excedente de crédito tributário em que se fundamenta o presente pedido não
foi consumido/utilizado no seu ajuste anual, conforme explicado no item 14.
Em relação à certeza, entendo que o Relatório de Informação Fiscal não foi satisfatório,
no sentido de que, apesar de especificamente solicitado que houvesse “Verificação da
estimativa do mês de março/03 e se houve recolhimento a maior – comprovação das
retenções na fonte, IR no exterior, eventuais pagamentos e compensações”, item b da
diligencia requerida pela Resolução no 1301-000.718, a autoridade de origem insistiu
em levar em consideração toda apuração do ano–calendário sob justificativa de que,
uma vez que o contribuinte optou pela sistemática de apuração com base em balancetes
de suspensão/redução, não poderia se esquivar de comprovar os meses anteriores ao
balancete elaborado pela empresa.
De início, meu voto era no sentido de delimitar a diligência apenas para o mês de
março. Todavia, me curvo ao entendimento da Turma de Julgamento para abranger a
diligência para os meses de janeiro e fevereiro, os quais estariam – na visão da Unidade
de Origem – tornando o crédito pleiteado nos autos indisponível.
Destaque-se ainda que esta Turma foi unanime em concluir que uma vez decaído o
direito da Fazenda Pública de rever os valores referentes à todo o ano-calendário de
2003, somente poderia verificar os valores lançados referentes a estimativa de
Março/03, base do crédito pleiteado.
Vale mencionar por fim que não obstante a Resolução CARF ter expressamente
determinado que “Vale dizer que deve se oportunizar ao contribuinte a apresentação de
documentos e esclarecimentos.” tal intimação não foi realizada, no entanto a Recorrente
trouxe documentos complementares em sua manifestação ao Relatório de Informação
Fiscal às fls. 446 que devem ser levados em consideração quando da nova diligencia.
Observa-se, por fim, que a i. autoridade fiscal que elaborou o Relatório Fiscal sequer se
dispôs a verificar novamente os sistema para averiguar se o que o Despacho Decisório
havia concluído se verificava, posto que simplesmente replicou nos itens 09 e seguintes
do relatório o disposto no Despacho Decisório
Desta forma, deve a unidade de origem refazer a diligencia, em que deverá ser proferido
despacho decisório complementar, considerando como legítimos os valores declarados
pela empresa nos demais meses do ano e se atendo somente à verificar a comprovação
da base de estimativa apurada no mês de março/03, checando a base documental dos
valores informados a título de comprovação das retenções na fonte, IR no exterior,
eventuais pagamentos e compensações.
Embora o contribuinte tenha apresentado uma série de documentos para comprovar os
valores declarados em janeiro e fevereiro, a Unidade de Origem entendeu que elas
seriam irrelevantes ao desfecho do caso, o que, a nosso ver, não parece ser a conclusão
mais acertada. Ressalte-se, todavia, que esta própria Turma de Julgamento entendeu ser
essa documentação válida e caso a Unidade de Origem entenda ser ela insuficiente,
intime-se o contribuinte a apresentar documentação complementar.
É importante que seja levada em consideração a documentação apresenta relacionada
com as estimativas e retenções relacionadas aos meses de janeiro e fevereiro e que
interfeririam na apuração do mês de março. Embora a Fiscalização não possa refazer a
reapuração da base de cálculo dos meses de janeiro e fevereiro, é importante investigar
se de fato as parcelas que compuseram as referidas estimativas foram efetivamente
confirmadas.
Destaque-se inclusive a edição da Súmula CARF no 177, cujo teor autoriza que
estimativas compensadas e pendentes de homologação ou até mesmo não homologadas
sejam consideradas.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.720182/2007-03

O contribuinte afirma que o crédito confirmado não poderia ser utilizado para quitar
débitos de janeiro e fevereiro, tendo em vista que a documentação apresentada nos autos
comprovaria a efetiva quitação destas estimativas, o que, de fato, deixou de ser
apreciado pela Fiscalização.
Logo, deve a Unidade de Origem refazer a diligência para analisar a documentação
apresentada pelo contribuinte, a qual supostamente comprovaria a quitação das
estimativas de janeiro e fevereiro, tornando disponível assim o crédito pleiteado e
reconhecido nos presentes autos.
Ao cabo, deve a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo acerca da
disponibilidade do crédito reconhecido nos autos, levando-se em consideração as
estimativas as quais a Receita Federal alega não serem líquidas e certa, estando portanto
em abertas, e que, por tal razão, impediriam a disponibilidade do seu crédito tributário.
Para mais, ressalte ser imprescindível a intimação do contribuinte para se manifestar no
prazo de trinta dias a respeito do relatório conclusivo produzido.
Este foi o voto original proferido pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
reproduzido e aproveitado integralmente pelo presente Redator ad doc, o qual então converte
mais uma vez o processo de diligência.
(assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator ad doc

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital